Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-78.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001335-78.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 006.310.581-09 (RECORRIDO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001335-78.2019.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

JOÃO FRANCISCO DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENT
A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADO – SEGURO – PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de serviços não contratados configura a falha na prestação dos serviços contratados, ensejando o dever de indenizar, na forma do artigo 186 e 927, do CC.

Para fixação do quantum, deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC para:

a)
DECLARAR
inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 679,05 (seiscentos e setenta e nove reais e cinco centavos) referente aos descontos do seguro não contratado e da tarifa bancária;

b)
DETERMINAR
a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 305,05 referente ao desconto “CESTA B EXPRESSO 4” e R$ 374,00, referente ao desconto “CHUBB SEGUROS BRASIL S/A”, acrescidos de correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde citação.

c)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ainda,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de devolução da taxa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), paga em relação ao empréstimo pessoal.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95.

A Recorrente, nas razões recursais, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, pugna no mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, para que o valor da condenação seja reduzido.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada em sede de recurso. As cobranças objeto da presente demanda foram lançadas na conta corrente da autora, o que implica na existência de responsabilidade sobre as mesmas, pois qualquer desconto a ser feito em conta, por empresa diversa do banco contratado, deve ser autorizado pelo consumidor, o que não se demonstrou nos autos.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Após detida análise dos autos, bem como atento às razões recursais expostas, verifico que restou amplamente demonstrado nos autos as cobranças indevidas lançadas na conta bancária do Reclamante, e ainda, não adveio qualquer documento que comprovasse a legalidade de tais cobranças ou a efetiva contratação do serviço, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

A cobrança de serviço não contratado caracteriza o ato ilícito, ensejando o dever de reparar os danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil, assim como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Na esteira do artigo 42, parágrafo único, do CDC, os valores indevidamente cobrados deverão ser restituídos em dobro.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados por esta Turma Recursal Única em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a cobrança e pagamento dos valores indevidos de no valor de R$ 679,05 (seiscentos e setenta e nove reais e cinco centavos), sendo o Autor idoso, sendo descontando de seu benefício.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995, extensível à parte que não recorreu a presente decisão.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020